Tribunal: STF
Processo: RE 226643
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PARLAMENTAR: IMUNIDADE MATERIAL: CF, ART.
53. RESPONSABILIDADE CIVIL: DANO MORAL: ATO OFENSIVO EMANADO DE
PARLAMENTAR: INOCORRÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL.
I. - As
manifestações dos parlamentares, ainda que feitas fora do exercício
estrito do mandato, mas em conseqüência deste, estão abrangidas pela
 imunidade material, que alcança, também, o campo da
responsabilidade civil. Precedentes do STF: RE 210.917/RJ, Min. S.
Pertence, "DJ" de 18.6.2001; RE 220.687/MG, Min. C. Velloso, 2ª T.,
"DJ" de 28.05.99; Inq 874-AgR/BA, Min. C. Velloso, Plenário, "DJ" de
 26.5.95.
II. - As palavras dos parlamentares, que não tenham sido
proferidas no exercício e nem em conseqüência do mandato, não estão
abrangidas pela imunidade material. É que há de existir, entre a
atividade parlamentar e as declarações do congressista, nexo causal.
 Precedente do STF: Inq 1.710/SP, Min. S. Sanches, "DJ" de
28.6.2002.
III. - No caso, não há nexo de causalidade entre a
atividade parlamentar e as declarações do congressista.
IV. - RE
conhecido, mas improvido.